Tribunal: STF
Processo: ARE 1153229
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – LEGITIMIDADE DE REGRA LIMITADORA OU RESTRITIVA DE DIREITO TRABALHISTA NÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO ARE 1.121.633-RG/GO, REL. MIN. GILMAR MENDES (TEMA nº 1.046) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER nº 21/2007).